Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006017-86.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1002303-28.2021.811.0009, que concedeu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de reforma na Escola Estadual Nova Galileia.
O Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, a existência de vedação legal ao deferimento da liminar, eis que se mostra irreversível, nos moldes do § 3o, do artigo 300 do CPC, esgotado o objeto da demanda.
Cita precedente desta Corte em reforço a sua tese.
Salienta a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, em observância ao princípio da separação dos poderes.
Destaca a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.
Acentua a ausência de periculum in mora, eis que não há qualquer demonstração nos autos de que os problemas apontados estejam inviabilizando o funcionamento da Escola.
Sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (30 dias), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a medida deferida importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.
Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, a realização de obras configura a irreversibilidade da medida.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora